Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705379-38.2021.8.07.0012 APELANTE: VILMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO APELADO: ZAQUEU SILVA DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Vilmar dos Santos do Nascimento contra a r. sentença Id. 40066796, que julgou procedente o pedido formulado por Zaqueu Silva de Abreu para, “com fundamento na propriedade, reintegrar o imóvel localizado no Núcleo Rural Nova Betânia, Chapada, São Sebastião/DF, e objeto da Matrícula n.o 86.205 – 2o RIDF, com as confrontações e características descritas na certidão de Matrícula de ID. 104100492 ao autor, confirmando a liminar deferida em ID. 104285886”. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade da Apelação Id. 40066797, verifiquei que o Apelante não recolheu o preparo e requereu a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No despacho Id. 40794839, o Apelante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assegurado para cumprir a determinação, conforme certidão Id. 41379479. Dessa forma, a Apelação não pode ser conhecida, pois veio desacompanhada do respectivo preparo, configurando a deserção. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora